Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706956-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LAERCIO PERRUTE DA SILVA DESPACHO Em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o recorrente efetivamente contra qual decisão se insurge, bem como sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento, seja por não enquadramento das matérias recursais nas restritas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC ou, ainda, pela possibilidade de intempestividade, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator